Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737920-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B. C. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO VALERIO RESENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela, interposto por B.C.R.D.O, devidamente assistido por seu genitor, contra a r. decisão (ID no 19358311 – páginas 37 a 39 na origem) proferida pelo d. magistrado da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança de no 0705847-18.2020.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo Diretor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI ME, ora agravado, indeferiu o pedido de liminar pleiteado para que fosse autorizada a matrícula do agravante, menor de idade, no curso supletivo dos 2o e 3o anos do ensino médio, por não preencher os requisitos legais. Em grau recursal, a referida tutela também foi indeferida, nos termos da decisão ID no 19415482. O agravante, por meio da petição de ID no 23757338 - Pág. 1, pleiteia a desistência do presente agravo, alegando perda do objeto. É a síntese do necessário. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento, conforme petição de ID no 23757338 - Pág. 1. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator